Tribunal: TJDFT
Processo: 0740720-55.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740720-55.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARISTEU CORREIA COSTA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno em face da decisão que indeferiu o pedido para sobrestar o curso do processo pelo Tema 1009 do STJ ("O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”), em razão de que a questão em exame não se encontra no âmbito de discussão no recurso paradigma. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. (e) Brasília/DF, 6 de maio de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito